Tribunal: TJMT
Processo: 1025948-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025948-46.2020
AGRAVANTE: AGROPECUÁRIA DONA YVONE LTDA.
AGRAVADA: MASSA FALIDA DE FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S. A.
Vistos.
Dada a dificuldade de acesso ao processo de 1o grau, bem como que a decisão agravada foi proferida em data longínqua (09.11.2020 – Id. 69406994), tendo a parte recorrente interposto o recurso somente em 04.12.2020, determino seja certificado, pela Secretaria, a tempestividade deste recurso.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR